Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
direito administrativo. apelação cível. concurso público. vagas para pessoas com deficiência. transtorno do espectro autista. eliminação administrativa. interpretação legal restritiva. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de procedência proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de assegurar a participação de candidato, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível 1, enquadra o candidato no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs.
III. Razões de decidir
3. O §2o do art. 1o da L. 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
4. A legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência.
5. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, ao exigir limitações funcionais significativas para o enquadramento do candidato em pessoa com deficiência, contraria o princípio da legalidade e os objetivos da norma.
6. A condição de TEA, ainda que de nível leve, configura impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2o da L. 13.146/2015.
7. O art. 5o, inc. VI, da L. Distrital 4.317/2009 inclui o autismo como categoria de deficiência, sem distinção de grau.
8. A exclusão do candidato das vagas reservadas aos PCDs configura ato administrativo inválido, por restringir indevidamente o alcance da legislação protetiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, independentemente do grau, enquadra o candidato como pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: L. 12.764, art. 1o, §§ 1o e 2o. L. 13.146, art. 2o. L. Distrital 4.317, art. 5o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 25.07.2024.